Tribunal: STF
Processo: Rcl 77508
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão proferido pela Quarta Turma Julgadora da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no processo nº 5076632-20.2023.8.09.0011, que julgou procedente o pedido da autora para ser convocada para o exame médico e odontológico, autorizando sua participação nas etapas subsequentes do concurso para Soldado da Polícia Militar - Edital nº 002/2022/GO.



    Alega o reclamante que a decisão reclamada teria descumprido a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7490/GO, bem como em reclamações correlatas, ao determinar a correção da redação da candidata e sua continuidade nas demais etapas do certame, mesmo sem aprovação em todas as fases do concurso até 14/12/2023, data da concessão da medida cautelar na referida ação direta. Sustenta que a modulação de efeitos definida pela Corte Suprema teria limitado os efeitos da decisão apenas à preservação dos atos praticados até essa data e ao aproveitamento das candidatas já aprovadas em todas as fases, mas eliminadas exclusivamente por critério de gênero.



    É o relatório. Decido. 



    Dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, por se tratar de matéria já pacificada na jurisprudência desta Corte.



    Nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, o Relator poderá decidir monocraticamente a reclamação quando a matéria estiver amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. É o que se verifica no caso.



    Sem razão o reclamante. 



    Transcrevo o teor do acórdão reclamado (eDoc. 20):



    “Apelação Cível. Ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela provisória de urgência e controle difuso de constitucionalidade. Concurso público. Polícia Militar do Estado de Goiás. Edital n. 002/2022. Artigo 4º-A da Lei Estadual n. 17.866/2012. Limitação de vagas para candidatas do gênero feminino. ADI n. 4.790/GO. Interpretação conforme a Constituição. Ofensa à igualdade de gênero. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 7.490/GO, conferiu interpretação conforme a Constituição ao artigo 3º da Lei Estadual n. 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei Estadual n. 17.866/2012 (incluído pela Lei Estadual n. 19.420/2016), para assentar que o patamar de 10% (dez por cento) dos cargos previstos nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras respectivas, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente, modulando os efeitos da decisão a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da ação até a data da concessão da medida cautelar (14/12/2023). A sentença deve ser reformada para reconhecer que é direito da apelante ser convocada para o exame médico e odontológico, autorizando sua participação nas etapas subsequentes do referido concurso público, em caso de aprovação, de acordo com a ordem geral de classificação, sem distinção de gênero. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.”



    As premissas fáticas da decisão reclamada são as seguintes:



    “Na hipótese, observa-se que a apelante conseguiu 74,00 (setenta e quatro) pontos (mov. 12 – arq. 16) no certame, mas foi eliminada em razão da regra prevista no edital:



    Na aludida tabela do item 14.1, infere-se que, para a regional de Aparecida de Goiânia, escolhida pela recorrente, há previsão de classificação máxima para realização da avaliação médica e odontológica, sendo 108 (cento e oito) vagas para homens e 12 (doze) para mulheres, totalizando 120 (cento e vinte) vagas (mov. 01 – arq. 06).



    De acordo com a informação prestada pelo Instituto AOCP em suas contrarrazões (mov. 38), a última candidata do gênero feminino classificada para a etapa referente à avaliação médica e odontológica (12ª posição) fez 76,00 (setenta e seis) pontos.



    A situação narrada nos autos indica que a pontuação obtida pela apelante permitiria que figurasse dentre as vagas conferidas aos candidatos igualmente habilitados, mesmo porque o último candidato do gênero masculino (71ª posição) obteve 66,50 (sessenta e seis vírgula cinquenta) pontos (mov. 31 – arq. 07). (...)



    Embora o Estado de Goiás defenda que o entendimento do Supremo Tribunal Federal possui efeitos prospectivos (para eventuais novas nomeações, e não para refazimento de etapas do concurso), ficou claro no julgamento que a modulação dos efeitos realizada apenas preservou as nomeações realizadas até a data da concessão da medida cautelar (14/12/2023), abarcando, portanto, concursos já concluídos durante os anos de vigência do dispositivo legal.



    Em outras palavras, para os concursos em andamento, tal como o presente, o entendimento firmado pelo Plenário deve ser aplicável de imediato e sem a restrição alegada pelo ente político, sob pena de torná-lo inócuo e esvaziar o sentido da conclusão adotada. Ademais, não existe determinação, até o momento, de que o posicionamento da Suprema Corte deva ser interpretado de outra maneira. Em reforço, no acórdão do Agravo Regimental na Reclamação n. 66.554/GO, publicado em 23/08/2024 (...):



    No paradigma apontado como violado - ADI 7490 -, o STF assim decidiu:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da “discriminação contra a mulher na esfera do emprego” e, por conseguinte, com a garantia do “direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego” (art. 11).



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024.



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023. 



    Conforme registrado na decisão reclamada, a candidata obteve 74,00 pontos, pontuação superior à do último candidato do sexo masculino convocado para a mesma etapa do concurso na mesma regional (71ª posição, com 66,50 pontos), o que demonstra que sua eliminação não decorreu de insuficiência de desempenho, mas unicamente da restrição editalícia baseada no gênero, já reconhecida como inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7490/GO, 7484/PI, 7481/AM e 7492/AP.



    A modulação dos efeitos na ADI 7490/GO buscou preservar apenas as nomeações realizadas até 14/12/2023, sem impedir a aplicação imediata da interpretação conforme à Constituição aos concursos em andamento. Interpretar a modulação como impeditiva da correção de vícios discriminatórios em concursos em curso, mesmo quando a candidata preenche todos os requisitos objetivos, equivaleria a esvaziar o alcance prático da decisão do STF e a perpetuar desigualdade de gênero no referido concurso.



    A decisão reclamada limitou-se, pois, a assegurar à candidata o direito de prosseguir nas etapas do certame com base na sua classificação geral, afastando critério discriminatório de gênero já considerado inconstitucional. Tal providência não viola a autoridade das decisões proferidas por esta Corte, mas sim efetiva a sua aplicação no caso concreto.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente